Tribunal: TJMT
Processo: 0042439-48.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ELIAS SÁVIO DE OLIVEIRA
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 42439/2020
Data de Julgamento: 07-07-2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A INVERSÃO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
2. O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.
3. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

EMBARGANTE:
ELIAS SÁVIO DE OLIVEIRA
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por ELIAS SÁVIO DE OLIVEIRA em face do Acórdão que, à unanimidade, desproveram o recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos Embargos para determinar que atualização monetária e os juros moratórios sejam atualizados de acordo com o INPC, até 30.06.2009, e, após, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 25.03.2015 e, após, IPCA-E, extinguindo o processo, com fundamento no artigo 487, I, do CPC. O Magistrado a quo condenou o Embargado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme artigo 85, §2º, do CPC, ficando suspensa por força da assistência judiciária gratuita.
Em suas razões, o Embargante assevera que o Acórdão foi omisso já que “(...) o recurso de apelação foi improcedente, portanto, não é cabível a majoração dos horários sucumbenciais em desfavor do Apelado e sim a inversão do ônus da sucumbência em desfavor do Estado ”.
Sustenta que a inversão dos honorários de sucumbência em desfavor do Estado/Apelante, é medida que se impõe, visto que o Apelado não pode arcar com o prejuízo da majoração dos honorários, em razão do desprovimento do recurso de Apelação interposto pelo Estado Embargante.
Com isso, requer sejam acolhidos os presentes Embargos de Declaração emprestando-lhes efeitos infringentes para sanar a omissão ventilada, e consequentemente inverter/fixar os honorários sucumbenciais em desfavor do Estado/Apelante (fls.206/208).
Contrarrazões pelo desprovimento dos aclararatórios. (fls. 211/213).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Inicialmente destaco que o art. 1022 dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.
Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.
Contraditória é a decisão que contém incoerências.
A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).
Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.
No caso dos autos, apesar do Embargante alegar a ocorrência de omissão no Acórdão, sustentando que a inversão dos honorários de sucumbência em desfavor do Estado/Apelante, deve ocorrer, visto que o Apelado não pode arcar com o prejuízo da majoração dos honorários, em razão do desprovimento do recurso de Apelação interposto pelo Estado Embargante, razão não lhe assiste.
Para que se possa falar em inversão de honorários sucumbenciais em seu favor, seria imperioso que o Embargante, da condição de vencido/sucumbente, tornasse-se vencedor no processo por meio de recurso por ele interposto e provido, o que não ocorreu.
Em que pese o Acórdão concluir pelo desprovimento recursal, o teor da decisão se coaduna com os precedentes do STF e do STJ, conforme requerido pelo Estado, o que não ocorreria sem a interposição do recurso, razão pela qual não há sucumbência, e sim adequação da decisão aos precedentes jurisprudenciais.
Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo Embargante.
Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão, por parte desta Colenda Turma Recursal, não se encontra configurada, pois resta evidente que o Acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.
Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto “os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento” (RTJ 158/270).
A propósito:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC. (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)” (Destaquei).

Ante ao exposto, com tais considerações, REJEITO os Embargos Declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR